Tribunal: TJPA
Processo: 0051055-08.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0051055-08.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ªVARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, IVANILSON DA SILVA LEAL, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADA PELO ESTADO. AUTOR COM TETRAPLEGIA. TRATAMENTO MÉDICO E INSUMO. DIREITO A SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 -
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Estado do Pará em contestação
, acertada a sentença reexaminada eu rejeitou a preliminar. não merece prosperar. Com efeito, a saúde é direito de odos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973)

2 –
Mérito.
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o insumo necessário para melhor atender o quadro de saúde do autor, que é tetraplegia (paralização dos membros superiores e inferiores), que também interfere em sua capacidade respiratória autônoma, estando em cadeiras de rodas não motorizada, o que dificulta sua locomoção e sua inclusão social.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença reexaminada integralmente,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela provisória proposta ajuizada por
IVANILSON DA SILVA LEAL
, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, narra a inicial (Id nº 4674571) que o autor encontra-se na condição de inválido em decorrência um grave acidente ocorrido no ano de 2008, que lhe causou lesão da coluna vertebral na região cervical (CID 10 - S12 e G82) e culminou na paralisação dos membros inferiores e superiores (tetraplegia), bem como, afetou o seu sistema respiratório, fazendo com que sua capacidade respiratória autônoma fosse prejudicada.

Aduziu que para se locomover faz uso de cadeira de rodas comum, a qual é pesada e não foi produzida sob medida para o paciente, não permitindo sua autonomia de locomoção, havendo a necessidade de que alguém o empurre, o que na maioria das vezes cabe a sua mãe, uma idosa de 64 anos de idade.

Argumentou que não possui condições financeiras para adquirir uma cadeira de rodas adaptada às suas necessidades e à sua realidade, conforme laudo médico acostado aos autos. Nesse contexto, pugnou pela concessão da tutela específica da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de uma cadeira de rodas motorizada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como sob pena de incorrer no crime de desobediência ou possibilidade de bloqueio de verbas.

No mérito, pugnou pela procedência da ação com confirmação da medida liminar. (Id nº 4674572).

O Estado do Pará apresentou Contestação (ID n. 4674573), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva em razão da responsabilidade exclusiva do ente municipal. No mérito, argumentou sobre o modelo brasileiro de saúde pública, destacando a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde. Por fim, defendeu a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação, para que o ESTADO DO PARÁ forneça ao requerente cadeira de rodas motorizada, compatível com as necessidades do autor, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da Súmula n° 421, do Superior Tribunal de Justiça, que assim determina: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas por gozar de isenção, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93 (ID n. 4354868)

Ausente recurso voluntário, os autos subiram por força da Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pela manutenção da sentença de piso. (Id nº 4764201)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados para concretizar o direito da autora a saúde do autor.

Preliminarmente, em contestação o Estado do Pará alegou sua ilegitimidade passiva em razão da responsabilidade exclusiva doa ente municipal, o que fora devidamente rechaçado pela sentença reexamina, considerando
que a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do

administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde do autor que é tetraplegia (paralização dos membros superiores e inferiores), o que também interfere em sua capacidade respiratória autônoma, estando em cadeiras de rodas não motorizada, o que dificulta sua locomoção e sua inclusão social.

Quanto ao argumento do requerido acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido, há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, para condenar o requerido,
ESTADO DO PARÁ
a fornecerem todo o tratamento requerido na inicial, em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021